Tribunal: TJDFT
Processo: 0735869-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. DIVERGÊNCIA QUANTO AO PROCEDIMENTO. CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL. CIRURGIA ODONTOLÓGICA. DIVERGÊNCIA JUNTA MÉDICA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA NÃO CONSTATADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo.
2. Acerca do tema que permeia os autos, a Resolução Normativa no 465/21 da ANS, que estabelece o rol de procedimentos obrigatórios que devem ser prestados pelos planos de saúde, prevê que os planos hospitalares devem cobrir os procedimentos cirúrgicos buco-maxilo-faciais.
3. Havendo divergência quanto ao tipo de procedimento a ser realizado, bem como aos materiais e suas quantidades, apontada por junta médica, não é possível a concessão da tutela de urgência pleiteada, sendo necessária a dilação probatória a fim de averiguar tais questões.
4. Ademais, não consta do relatório a existência de risco imediato de morte ou de danos irreparáveis para a paciente que justifiquem a concessão da medida antecipatória, sem que se possa aguardar o contraditório. Na guia de solicitação de internação há a descrição do procedimento como sendo de caráter eletivo.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.